Tribunal: TJMT
Processo: 0000187-36.1995.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000187-36.1995.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALBERTO FRANCISCO DE MENDONCA BOFF - CPF: 252.488.630-15 (APELANTE), MARIA ANGELICA SILVA BOFF - CPF: 335.411.240-91 (APELANTE), CARLOS LEITE ARAGONES - CPF: 017.962.320-68 (APELANTE), ALGODOEIRA ITAMARATI AGROINDUSTRIAL SA - CNPJ: 33.718.941/0001-14 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), ALBERTO FRANCISCO DE MENDONCA BOFF - CPF: 252.488.630-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS LEITE ARAGONES - CPF: 017.962.320-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que homologou a desistência da exequente e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, impondo as custas à parte requerente. A apelante pleiteia a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a execução é extinta sem resolução do mérito por desistência motivada na ausência de bens penhoráveis, mesmo havendo citação por edital e atuação de curadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução é extinta por ausência de bens penhoráveis ou por desistência fundada nessa circunstância, em razão do princípio da causalidade.

4. A responsabilidade pelas despesas processuais deve recair sobre quem deu causa à instauração do processo, sendo o inadimplemento da obrigação pelo devedor a causa determinante do ajuizamento da execução, e não o seu posterior abandono pelo exequente.

5. A mera citação por edital e a nomeação de curador especial não representam resistência substancial à pretensão executiva nem deslocam a causalidade da sucumbência para o exequente.

6. A condenação em honorários apenas se justifica quando houver atuação processual útil e resistência do executado, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução de título extrajudicial por desistência do exequente motivada pela ausência de bens penhoráveis não enseja a condenação em honorários sucumbenciais.

2.

A atuação de curadoria especial não altera a incidência do princípio da causalidade, quando ausente resistência substancial da parte executada.

3.

O inadimplemento da obrigação pelo devedor é causa suficiente para afastar a imposição de honorários ao exequente em caso de frustração da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VIII, e 90, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp nº 2646674/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 09.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RAC 0000187-36.1995.8.11.0055

MARIA ANGELICA SILVA BOFF X ALGODOEIRA ITAMARATI AGROINDUSTRIAL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MARIA ANGELICA SILVA BOFF, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000187-36.1995.8.11.0055, ajuizada contra a apelante e outros, por ALGODOEIRA ITAMARATI AGROINDUSTRIAL S.A, homologou a desistência da ação formulada pela exequente e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, impondo custas ao requerente, nos termos do art. 90, caput, do CPC (Id. 336099409).

Nas razões recursais (Id. 336099413), a parte apelante alega, em síntese, que, embora a execução tenha sido extinta sem resolução do mérito em razão da desistência, seria cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao argumento de que houve citação da executada, ainda que por edital, e atuação da Defensoria Pública como curadora especial, o que teria implicado a formação do contraditório e a necessidade de intervenção técnica no feito. Sustenta que, pelo princípio da causalidade, a verba honorária deve ser suportada por quem deu causa à movimentação do aparelho judiciário, defendendo que a desistência após a citação não afastaria a sucumbência, postulando, ao final, a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários no patamar de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em contrarrazões (Id. 336099416), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que se trata de execução frustrada, com desistência motivada pela ausência de bens penhoráveis, hipótese em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a condenação do exequente em honorários, por aplicação do princípio da causalidade, sob pena de beneficiar indevidamente o devedor inadimplente. Assevera, ainda, que não houve atuação útil da executada no sentido de resistir ao pedido executivo, não se justificando a pretensão recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada quando a execução de título extrajudicial é extinta sem resolução do mérito por desistência do exequente motivada pela ausência de bens penhoráveis.

Como relatado, na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial proposta pela apelada, na qual, após a frustração das tentativas de satisfação do crédito, a exequente comunicou a desistência/renúncia e requereu a extinção do feito (Id.336099406). Sobreveio sentença que homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, atribuindo custas ao requerente (Id. 336099409).

A pretensão recursal volta-se exclusivamente à imposição de honorários sucumbenciais ao exequente, sob o argumento de que a citação (por edital) e a atuação da curadoria especial seriam suficientes para atrair a sucumbência em favor da executada.

Todavia, a hipótese dos autos se amolda ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a desistência da execução pelo credor motivada pela inexistência de bens do devedor passíveis de penhora não enseja condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, por prevalência do princípio da causalidade.

À propósito:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 1
. Nos termos da atual jurisprudência desta Corte de Justiça, a extinção do pedido de cumprimento de sentença ou da execução, em virtude da ausência de bens penhoráveis ou ainda por desistência do credor, não dá ensejo à condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
. Precedentes. 2. Agravo conhecido para conhecer e negar provimento ao recurso especial
.” (STJ - AREsp: 2646674 MS 2024/0171349-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025)

Com efeito, a causalidade, nessa moldura, é aferida a partir da causa determinante do ajuizamento do feito executivo, isto é, o inadimplemento do devedor. Não se revela coerente impor ao credor, além da frustração da satisfação do crédito, também os encargos da sucumbência, quando a extinção decorre da impossibilidade prática de prosseguimento por ausência de bens penhoráveis.

Ainda que se alegue atuação da curadoria especial, tal circunstância, por si, não altera a premissa nuclear de que a execução foi extinta por desistência fundada na frustração executiva, e a causalidade permanece vinculada ao não cumprimento voluntário da obrigação pela parte executada. Ademais, não se identifica, no contexto narrado nos autos, situação em que tenha havido resistência processual substancial da executada apta a deslocar o eixo causal para o exequente.

Diante desse quadro, impõe-se a manutenção da sentença, tal como lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026